Tribunal: TJDFT
Processo: 0707778-28.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ART. 280 DO CTB. REQUISITOS PREENCHIDOS. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ORDEM DE PARADA NÃO OBEDECIDA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROVA EM CONTRÁRIO. AUSÊNCIA. VALIDADE DO ATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de ação de nulidade de ato administrativo, na qual o autor pugnou pela declaração da nulidade do auto de infração de trânsito SA02573831 e, consequentemente, determinação para expedição de sua Carteira Nacional de Habilitação definitiva, cujos pedidos foram julgados improcedentes.

2. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, o autor alegou que o auto de infração impugnado não preenche os requisitos de existência e validade previstos em lei, isto é, nos art. 280 e 281 do CTB. Arguiu que o agente público deixou de colher sua assinatura quanto ao auto de infração em questão, sem apresentar quaisquer justificativa. Além disso, o auto de infração não apresenta todos os elementos necessários de identificação do veículo, conforme exige a lei, razão pela qual o ato é nulo.

4. Os atos administrativos emitidos pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal/DETRAN, no exercício do poder de polícia, gozam de presunção de relativa veracidade e legalidade, só podendo ser afastada tal presunção em caso de prova contrária, o que não ser verifica nos autos.
5. Prevê o art. 280 do CTB: “ Art. 280. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração”.
6. No caso concreto, o auto de infração de ID n. 26169818 descreve o veículo e a placa, subsumindo-se ao previsto no art. 280, inciso III, do CTB. Por outro lado, a assinatura no auto de infração, por ocasião de sua lavratura não é obrigatória, ela deverá ser colhida se possível. Ademais, conforme observou o juízo sentenciante: “ (...) No caso em concreto, a falta da assinatura não trouxe qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa do requerente na esfera administrativa, tendo em vista que tomou conhecimento in loco a respeito do cometimento da autuação e, posteriormente, também foi notificado pelo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE) e apresentou de forma tempestiva a sua defesa prévia”. Portanto, o auto de infração foi expedido conforme a formalidade do art.280 do CTB”.
7. O art. 87, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê que os gestos do agente de trânsito são considerados sinais de trânsito. Por sua vez, o art. 89, I, do CTB evidencia que as ordens do agente de trânsito ocupam o primeiro lugar quando se fala em ordem de prevalência de sinalização de trânsito. Na inicial, o autor relata que avistou a blitz policial que averiguava a situação das motos e motociclistas que transitavam no local. Assim, o autor deveria ter reduzido a velocidade enquanto passou pela blitz e obedecido a ordem de parada, não havendo qualquer prova de que não houve tempo hábil para parar o veículo, devendo permanecer hígido o autor de infração de trânsito lavrado.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do recorrido, esses fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa. Suspensa, no entanto, a exigibilidade de tais verbas ante a gratuidade de justiça deferida.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.